Tribunal: TJSP
Processo: 2197459-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu pedido liminar que pretendia determinar aos réus a apresentação de relatório de todas as lâmpadas queimadas no Município de Vinhedo e a aquisição de lâmpadas e insumos necessários para o correto funcionamento do sistema de iluminação pública da cidade – Pretensão que, além de exaustiva do objeto da ação (e, portanto, vedada pelo artigo 1o, § 3o, da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu pedido liminar que pretendia determinar aos réus a apresentação de relatório de todas as lâmpadas queimadas no Município de Vinhedo e a aquisição de lâmpadas e insumos necessários para o correto funcionamento do sistema de iluminação pública da cidade – Pretensão que, além de exaustiva do objeto da ação (e, portanto, vedada pelo artigo 1o, § 3o, da Lei Federal no 8.437/92), depende de apuração extensa e detalhada de toda a rede de iluminação pública municipal e, portanto, não se mostra compatível com a celeridade que o agravante visa a imprimir a seu requerimento – Notícia de que as medidas necessárias à resolução dos problemas de iluminação pública em Vinhedo já estão sendo adotadas – Recurso não provido.